Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VÍCIO SANADO.
1. O acórdão possui erro matéria, pois ao fixar os honorários advocatícios o fez com base na condenação e não no proveito econômico obtido pela parte.
2. Código de Processo Civil estabelece o critério de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC).
3. No caso dos autos, os honorários advocatícios devidos a embargada devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por ela, em atenção ao disposto no art. 85, §2o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Vício sanado.